Tribunal: TJPA
Processo: 0001465-19.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001465-19.2015.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO CARLOS FERREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ARTIGO 129, §9º, C/C 7º, DA LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
: POSSIBILIDADE.

1). A prescrição, depois da publicação do decreto condenatório, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada (artigo 110, caput e §1º, do Código Penal).

2). Se a sanção fixada é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, a prescrição ocorre em quatro anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal).

3). Tendo transcorrido, entre a data do recebimento da denúncia (28/07/2015) e a data de prolação da sentença (01/08/2019), lapso temporal superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, é de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, iv, do código penal.

4. análise do mérito recursal prejudicada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 01 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
Raimundo Carlos Ferreira da Costa
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
1 (hum) ano de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos termos do arti
go 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006 – Lei de Maria da Penha
.

Narrou a
denúncia
, ID 7889901, que no dia 12 de abril de 2015, em Capanema/PA, por volta das 17h00min, o ora apelante Raimundo Carlos Viera da Costa chegou em sua residência, após ter ingerido bebida alcoólica, fazendo muito barulho. Pontuou que, às 19h00min, a vítima Lucila estava conversando com uma vizinha quando Raimundo desferiu um tapa em sua costas, e depois no seu rosto, além de chamar a ofendida, sua esposa, de “
Rapariga, safada, sem vergonha, tu não presta
”. (textuais).

Relatou que a vítima saiu para a residência de sua filha e, também, ouviu do apelante “
se um dia eu sair de casa eu te mato, toco fogo na casa e depois me mato
”. (textuais).

Noticiou que o ora apelante era casado há 38 (trinta e oito) anos com a vítima Lucila, e do relacionamento nasceram 07 (sete) filhos.

Ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora apelante teria alegado que não bateu na vítima, que nunca a lesionou e que não recordava do que teria falado para ela.

Todavia, diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos artigos 129, §9º, 147 e 140, todos do Código Penal e artigos 5º e 7º, ambos da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

Após o
recebimento da denúncia
, em
28 de julho de 2015
, ID 7889902, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
01 de agosto de 2019
, ID 7889905.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 11 de setembro de 2019, ID 7889906.

Em suas
razões recursais
, ID 7889906, a defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fulcro no artigo 61, do Código de Processo Penal. No mérito, caso ultrapassada a matéria preliminar, requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para condenação, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7889906, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para declarar a extinção da pretensão da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Nesta
Superior Instância
, ID 8959057, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dr.ª
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, devendo ser reconhecida a prescrição, pelo artigo 61 do Código de Processo Penal, por ser medida de direito e justiça.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
Raimundo Carlos Ferreira da Costa
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
1 (hum) ano de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos termos do arti
go 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006 – Lei de Maria da Penha
.

Em suas
razões recursais
, ID 7889906, a defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fulcro no artigo 61, do Código de Processo Penal. No mérito, caso ultrapassada a matéria preliminar, requereu a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para condenação, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
:

Adianto, desde logo, que o recurso em escrutínio
merece ser provido
, consoante será demonstrado.

Na hipótese em análise, o ora apelante
Raimundo Carlos Ferreira da Costa
foi condenado à pena privativa de liberdade de
1 (hum) ano de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, nos moldes do
artigo 129, §9º, do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha
, conforme consta do pronunciamento judicial condenatório constante nos autos.

Portanto, dada a publicação da sentença, sem a interposição de recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, consoante leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
: “
a
prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Assim, tendo sido a pena em concreto fixada no patamar de
1 (hum) ano de detenção
, pelo cometimento do
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, verifica-se o prazo prescricional de
4 (quatro) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso V, do artigo 109, do Código Penal
: “
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
”.

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia

(28/07/2015)
,
e a
data de prolação da sentença condenatória (01/08/2019)
, transcorreu
lapso temporal superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade do agente
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
Brasileiro
.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PENA CONCRETIZADA EM PATAMAR INFERIOR A 2 ANOS. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECURSO DE TEMPO ACIMA DE 4 ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.
–
Condenado o réu a pena inferior a 2 (dois) anos de reclusão e inexistindo recurso da acusação, tem-se que o prazo para a verificação da prescrição regula-se em 4 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do CPB – Constatado que entre a data do recebimento denúncia e a da publicação da sentença decorreu lapso temporal mais que suficiente para o reconhecimento da prescrição
, cabe à Instância Revisora, em preliminar de ofício,
declarar extinta a punibilidade
.
(TJ/MG – APR 0020196-65.2013.8.13.0432 Monte Santo de Minas, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/05/2021).
Grifei

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI 10.826/2003. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Forçoso reconhecer que houve extinção da punibilidade do agente em virtude da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do que prevê o art. 107, IV do Código Penal. II – Recurso conhecido e provido.
(TJ/AL – APL 0728761-15.2013.8.02.0001 AL, Relator: Des. SEBASTIÃO COSTA FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECURSO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO AD DENÚNCIA ATÉ A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1.
Se entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109, IV, do Código Penal, reduzido na metade face a menoridade relativa (art. 115, do CP) necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade dos agentes, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal
. 2. Recurso provido. Decisão Unânime.
(TJ/PA – APR 0001501-91.2005.8.14.0024 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 14/02/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/02/2019).
Grifei

Diante do reconhecimento da prescrição, resta
prejudicada
a análise do pedido de absolvição postulado na peça recursal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reconhecer a extinção da punibilidade do agente, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, em relação ao
crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fulcro no
artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso V, todos do Código Penal
.

É como
voto
.

Belém/PA, 01 de agosto de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 06/07/2022